Tribunal: TJBA
Processo: 8035067-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035067-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DAIARA SOARES DOS SANTOS Advogado(s): EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. VALIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por DAIARA SOARES DOS SANTOS contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Morais ajuizada contra NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedentes os pedidos autorais e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. A controvérsia fática reside na alegada inclusão indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes por dívida que desconhece, enquanto a ré sustenta a regularidade da cobrança e da inscrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a comprovação da existência do débito e a validade das telas sistêmicas como prova; (ii) a configuração do dano moral por negativação indevida; e (iii) a aplicação da condenação por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A contratação e a dívida foram comprovadas por documentos anexados aos autos, incluindo fotografia da autora e cópia de documento de identificação pessoal. As telas sistêmicas, embora unilaterais, evidenciam as compras realizadas e inadimplidas. A parte autora não trouxe elementos capazes de agregar verossimilhança às suas alegações de desconhecimento do débito. A negativação do nome em cadastro de inadimplentes, quando o débito é devido, constitui exercício regular de direito. Não há ato ilícito que enseje dano moral quando a negativação é legítima. A existência de outras inclusões preexistentes do nome da autora junto aos órgãos de restrição ao crédito afasta o dever de indenizar, conforme entendimento jurisprudencial. A conduta da parte autora, ao negar fato existente com o objetivo de esquivar-se de deveres contratuais, configura litigância de má-fé. Há registro de outras ações com a mesma parte autora, distribuídas no mesmo dia e horário, sob alegações semelhantes e documentos idênticos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035067-66.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante DAIARA SOARES DOS SANTOS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.